Tribunal: TJSP
Processo: 0001587-59.2012.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. Sentença de extinção por impossibilidade jurídica do pedido e condenação do autor por litigância de má-fé. Insurgência. Cabimento parcial. Processo que não reúne condições de desenvolvimento pela ausência de demonstração da cadeia de sucessões em relação aos instrumentos de venda/cessão de direitos quanto ao imóvel e respectivas quitações.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. Sentença de extinção por impossibilidade jurídica do pedido e condenação do autor por litigância de má-fé. Insurgência. Cabimento parcial. Processo que não reúne condições de desenvolvimento pela ausência de demonstração da cadeia de sucessões em relação aos instrumentos de venda/cessão de direitos quanto ao imóvel e respectivas quitações. Indispensabilidade da demonstração documental de cadeia de negociações desde os titulares dominiais até o autor, que teve oportunidade de emendar a inicial e não trouxe aos autos os documentos faltantes. Contratos que são, ademais, objeto de investigação pela autoridade policial, em consideração à cessão realizada por pessoa falecida. Extinção que se mantém, com alteração do fundamento. MÁ-FÉ AFASTADA. Suposta fraude em relação aos contratos que não resultou, ainda, em apuração da participação do autor, o que é objeto de investigação criminal, sem desfecho. Ausência de má-fé do autor em relação aos atos processuais que autorize a imposição da penalidade, na forma dos arts. 17 e 18 do CPC/1973. Penalidade afastada. Sentença parcialmente reformada, RECURSO PROVIDO EM PARTE.